Tribunal: TJES
Processo: 5000866-15.2023.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000866-15.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SHIRLYANE DE ABREU PIROVANI ROSSI
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA POR SERVIÇO ADICIONAL NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO INVIÁVEL. PARCIAL PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que declarou a nulidade das cobranças referentes a serviço adicional (canal Telecine) após o período gratuito de degustação, mas indeferiu os pedidos de indenização por danos morais e de restituição em dobro dos valores pagos.

2.A autora sustentou que não autorizou a continuidade do serviço após o término da degustação gratuita e que foi surpreendida com cobranças indevidas. Pleiteou a reforma da sentença para inclusão da condenação à devolução em dobro e indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança de serviço adicional após o cancelamento caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais; e (ii) saber se é devida a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos termos do art. 42, p.u., do CDC.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.Restou incontroverso que a autora solicitou o cancelamento do serviço adicional após o período gratuito, sendo mantida, indevidamente, a cobrança em fatura.

5.A ausência de impugnação específica da requerida e a inexistência de prova de autorização expressa para a cobrança demonstram falha na prestação do serviço, apta a ensejar indenização por dano moral.

6.A necessidade de ajuizamento de ação para cessar cobrança indevida extrapola o mero aborrecimento e justifica indenização no valor de R$3.000,00, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7.Não sendo apresentados comprovantes de pagamento dos valores cobrados, inviável a restituição em dobro, por ausência de prova do efetivo prejuízo patrimonial.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A cobrança indevida de serviço adicional não contratado, mesmo após solicitação de cancelamento, configura falha na prestação do serviço e gera direito à indenização por danos morais. 2. A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados exige prova do efetivo pagamento pelo consumidor.
”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000866-15.2023.8.08.0002

RECORRENTE: SHIRLYANE DE ABREU PIROVANI ROSSI

RECORRIDA: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

JUÍZA SENTENCIANTE:GRACIENE PEREIRA PINTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA POR SERVIÇO ADICIONAL NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO INVIÁVEL. PARCIAL PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que declarou a nulidade das cobranças referentes a serviço adicional (canal Telecine) após o período gratuito de degustação, mas indeferiu os pedidos de indenização por danos morais e de restituição em dobro dos valores pagos.

2.A autora sustentou que não autorizou a continuidade do serviço após o término da degustação gratuita e que foi surpreendida com cobranças indevidas. Pleiteou a reforma da sentença para inclusão da condenação à devolução em dobro e indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança de serviço adicional após o cancelamento caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais; e (ii) saber se é devida a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos termos do art. 42, p.u., do CDC.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.Restou incontroverso que a autora solicitou o cancelamento do serviço adicional após o período gratuito, sendo mantida, indevidamente, a cobrança em fatura.

5.A ausência de impugnação específica da requerida e a inexistência de prova de autorização expressa para a cobrança demonstram falha na prestação do serviço, apta a ensejar indenização por dano moral.

6.A necessidade de ajuizamento de ação para cessar cobrança indevida extrapola o mero aborrecimento e justifica indenização no valor de R$3.000,00, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7.Não sendo apresentados comprovantes de pagamento dos valores cobrados, inviável a restituição em dobro, por ausência de prova do efetivo prejuízo patrimonial.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A cobrança indevida de serviço adicional não contratado, mesmo após solicitação de cancelamento, configura falha na prestação do serviço e gera direito à indenização por danos morais. 2. A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados exige prova do efetivo pagamento pelo consumidor.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Nulidade Contratual
ajuizada por
SHIRLYANE DE ABREU PIROVANI ROSSI
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, na qual a parte autora sustenta ter sido indevidamente cobrada por serviço adicional (pacote de canais
Telecine
), supostamente ativado após período gratuito de degustação, sem sua anuência. Pleiteia a restituição em dobro do valor de R$209,34 e indenização por danos morais.

Em contestação (ID 11620716), a parte requerida afirma que o serviço foi disponibilizado por sete dias gratuitamente, com cláusula de continuidade caso não houvesse cancelamento expresso pela consumidora. Alega que a variação na fatura decorreu do fim de um período promocional, com comunicação prévia nos moldes da Resolução ANATEL nº 632/2014.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença nos seguintes termos (ID 11620729):

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela autora, para declarar a nulidade das cobranças referentes ao serviço adicional (canal Telecine) após o período de degustação gratuita e extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado (ID 11620730), pugnando pela reforma da sentença para inclusão da condenação à devolução em dobro e à indenização por danos morais.

Contrarrazões ao ID 11620733.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

No mérito, entendo que assiste razão à recorrente quanto à pretensão de indenização por danos morais, mas não quanto à restituição em dobro dos valores pagos.

É incontroverso que a autora solicitou o cancelamento do serviço adicional após o período gratuito de degustação (ID 11620695), sendo que os protocolos apresentados não foram impugnados pela parte requerida. Ainda assim, conforme extratos anexados (IDs 11620690 e seguintes), houve continuidade da cobrança pelo serviço de
streaming
, mesmo após a formalização do pedido de cancelamento, configurando cobrança indevida.

A ausência de impugnação específica pela requerida, bem como a inexistência de prova robusta que comprove a autorização da consumidora para continuidade da cobrança, fragiliza a tese defensiva e evidencia falha na prestação do serviço.

A conduta da requerida ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, impondo à consumidora transtornos e necessidade de propositura de ação judicial para reaver valores indevidamente cobrados, o que justifica a indenização por dano moral.

Quanto ao valor, entendo adequada a fixação de R$3.000,00 (três mil reais), valor compatível com os parâmetros desta Turma Recursal e com a finalidade compensatória e pedagógica da indenização.

No tocante à restituição em dobro, contudo, entendo que não merece reforma a sentença. A autora não apresentou os comprovantes de pagamento que demonstram o efetivo desembolso, limitando-se a anexar os extratos das faturas. Assim, à míngua de prova do pagamento, inviável a devolução em dobro, por ausência de demonstração do prejuízo patrimonial concreto, nos termos do art. 373, II, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos a partir da data desta decisão (arbitramento), conforme art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei n. 14.905/2024.

Sem condenação em custas e honorários, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Com a devida vênia, ouso divergir de Vossa Excelência quanto à reforma da r. Sentença, no que se refere ao afastamento da devolução em dobro. Isto porque, evidenciada a falha na prestação do serviço na cobrança do serviço adicional Telecine, de forma abusiva, mesmo após o pedido de cancelamento da parte autora.

Portanto, é devida a restituição dos valores pagos a título de cobrança indevida. A repetição do indébito deve ser realizada em dobro, em decorrência de violação ao princípio da boa-fé objetiva, conforme jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, não havendo, sobre o valor da causa.

É como, respeitosamente, voto.